Tribunal: TJBA
Processo: 8015732-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015732-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NADJA PEREIRA LOPES

Advogado(s)
:
DILMAR LUCAS CARMO FIGUEREDO, MARCOS JOSE PASSOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios em contrato bancário, fixados em 7,20% ao mês, superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,23% ao mês) para a modalidade correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especificamente quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, constituindo mera tentativa de rediscussão do mérito decidido sob ótica mais favorável aos interesses do embargante.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da abusividade dos juros, considerando as peculiaridades do caso concreto e apresentando fundamentação jurídica suficiente e condizente com o entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A taxa pactuada (7,20% a.m.) mostrou-se efetivamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,23% a.m.), caracterizando a abusividade e onerosidade excessiva ao consumidor.
6. Os embargos de declaração constituem recurso de integração e não de substituição do julgado, não se prestando ao rejulgamento da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citad
a:
S
TJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 09.09.1996; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 694941/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 09.11.2006; STJ, EDcl no REsp 1096917/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16.09.2011; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1223157/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 23.11.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8
0
1
573
2
-
95
.20
22
.8.05.0001
, sendo Embargante

ITAÚ UNIBANCO
S/A
, e Embargado
NADJA PEREIRA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07